Tribunal: TJMT
Processo: 1004016-64.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004016-64.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (APELANTE), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (APELANTE), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (APELANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0004-21 (APELANTE), GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.675.769/0001-72 (APELADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), CLEAN NOBRE COMERCIO E SERVICO DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 18.643.519/0001-53 (APELADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), JOSIAS DA SILVA JESUS - CPF: 513.274.061-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. FACTORING. DUPLICATAS SEM LASTRO COMERCIAL. SIMULAÇÃO COMPROVADA. FRAUDE NA ORIGEM DOS TÍTULOS. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. TERCEIRO CESSIONÁRIO. RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por empresas do Grupo SAGA (SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e outras) contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Título Executivo Extrajudicial, movida em face de GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. e CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. – ME. A sentença recorrida reconheceu a validade dos títulos executivos representados por duplicatas mercantis e afastou alegações de fraude na sua emissão, condenando as autoras ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se as duplicatas mercantis objeto de execução judicial são válidas e exigíveis, à luz de alegações de simulação confessada e ausência de lastro comercial; e

(ii) definir se a faturizadora cessionária dos títulos pode ser considerada terceira de boa-fé e, por isso, imune à alegação de nulidade oposta pelas sacadas.

III. Razões de decidir

3. A operação de factoring caracteriza-se como cessão onerosa de crédito, regida pelos arts. 286 a 298 do Código Civil, o que permite ao devedor opor ao cessionário as exceções que possuir contra o cedente, inclusive nos casos de simulação ou ausência de relação subjacente.

4. A atividade de fomento mercantil insere-se na hipótese de responsabilidade objetiva (CC, art. 927, parágrafo único), impondo à faturizadora o dever de diligência na verificação da origem e validade dos créditos adquiridos.

5. A prova documental demonstra fraude na emissão das duplicatas, por meio de confissão extrajudicial do representante da emitente CLEAN NOBRE, sindicância interna e inquérito policial instaurado, restando configurada simulação com ausência de prestação dos serviços correspondentes.

6. A confissão da fraude, embora extrajudicial, possui eficácia plena nos termos do art. 389 do CPC, sobretudo diante da revelia da emitente dos títulos.

7. A teoria da aparência não se aplica quando os atos são praticados com base em fraude confessada, sendo os aceites obtidos mediante induzimento de funcionários não autorizados, o que invalida a legitimidade formal aparente.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que, em cessões no contexto de factoring, a faturizadora não ocupa posição equiparada à de terceiro de boa-fé absoluto, podendo sofrer oposição de exceções pessoais e objetivas do devedor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A faturizadora, ao adquirir créditos por cessão no âmbito de operação de factoring, assume o risco negocial quanto à existência e validade do crédito, respondendo por títulos emitidos com base em simulação ou fraude.

2. A confissão extrajudicial do emitente quanto à inexistência de prestação de serviço autoriza o reconhecimento da nulidade dos títulos e a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes, mesmo perante terceiro cessionário.

3. A teoria da aparência não se aplica quando os aceites em duplicatas são obtidos por meio de fraude, afastando a presunção de legitimidade dos atos praticados por funcionários não autorizados.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 286 a 298, 294, 295, 927, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2o, 86, parágrafo único, 389.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.015.617/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.12.2016; STJ, REsp 1.439.749/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 02.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

e
OUTRAS
contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Título Executivo Extrajudicial
ajuizada contra
GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
e
CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. – ME
, que
julgou improcedentes os pedidos
, reconhecendo a validade dos títulos executivos objeto de controvérsia e afastando a alegação de fraude na sua origem, bem assim condenando as Autoras, ora Apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (
vide
ID. 167853778)

As Apelantes sustentam, por suas razões recursais de ID. 178025720, em síntese:
(i)
a inexistência de relação jurídica com a empresa Clean Nobre que justificasse a emissão das duplicatas;
(ii)
a comprovação de que os valores foram pagos diretamente à emitente
CLEAN NOBRE
durante o período contratual, até a rescisão em 2018;
(iii)
a inexistência de aceite válido nas cártulas discutidas, dado que os supostos representantes não tinham poderes para tanto;
(iv)
a ocorrência de fraude confessada em sindicância interna e corroborada por inquérito policial.

Requerem, ao final, a reforma integral da sentença, com o acolhimento do pedido inicial, para
declarar a nulidade das duplicatas em discussão e respectiva inexistência do débito representado pelos concernentes títulos
, bem como a
extinção das execuções
e
condenação do Exequente/Apelado
no ônus da sucumbência.

Recurso tempestivo (ID. 184296581) e preparado (ID. 178025723).

Por suas Contrarrazões de ID. 185215789, a Apelada
GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
defende a regularidade formal e material das duplicatas, destacando que foram emitidas com lastro em notas fiscais e com aceite formal pelos representantes das Apelantes, inclusive mediante e-mails e cartas de confirmação.

Lado outro, conforme certificado pelo Sistema PJe – 1o Grau, a Apelada
CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. – ME
deixou transcorrer
in albis
seu prazo para contrarrazões.

O feito foi redistribuído por sorteio, em razão da declarada suspeição, por foro íntimo, do outrora Relator, Exmo. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Extrai-se dos autos que, na origem, as Autoras –
empresas concessionárias do Grupo SAGA
– ajuizaram Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Título Executivo Extrajudicial, em face da empresa
GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
, sustentando que não reconhecem as duplicatas mercantis emitidas pela empresa
CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. – ME
, posteriormente cedidas à primeira requerida.

Aduziram que, embora tenham contratado os serviços de limpeza junto à
CLEAN NOBRE
, os serviços correspondentes ao período de emissão das duplicatas foram integralmente pagos, inexistindo causa jurídica que justifique a cobrança dos valores lançados nos títulos.

Afirmaram, ainda, que a emissão das duplicatas se deu de forma fraudulenta, com a participação de prepostos da emitente, no intuito de levantar capital junto à faturizadora, sem ciência ou consentimento das empresas sacadas. Corroborando, juntaram aos autos contratos, comprovantes de pagamento, documentos da sindicância interna e notas fiscais, requerendo, ao final, a declaração de nulidade dos títulos e a suspensão das ações executivas correlatas.

A Requerida
GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
sustentou, em contestação, que é cessionária de boa-fé dos créditos representados pelas duplicatas, as quais foram formalmente emitidas com aceite e acompanhadas de notas fiscais.

Alegou ainda que os representantes das Autoras teriam anuído à emissão e à cessão dos títulos, inclusive por meio de comunicações eletrônicas.

Defendeu, assim, que não pode ser responsabilizada por eventual inadimplemento ou fraude praticada pela empresa emitente
CLEAN NOBRE
, com quem celebrou operação de fomento mercantil regular.

Invocou, nesse sentido, o princípio da boa-fé objetiva e a teoria da aparência para sustentar a validade dos títulos perante a cessionária. E, ao final, pugnou pela improcedência da demanda, sustentando a higidez dos títulos executivos e o exercício regular de seu direito de crédito.

Regularmente citada, a Parte Requerida
CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. – ME
deixou decorrer o prazo
in albis
, sem apresentar manifestação (ID. 73962988).

Finda a instrução processual, a magistrado
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc
.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Título Executivo Extrajudicial ajuizada por
Saga London Comércio de Veículos Peças e Serviços Ltda., Saga Japan Comércio de Veículos, Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., Gramarca Veículos Ltda. e Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.
em desfavor de
Gerencial Factoring Fomento Mercantil Ltda.
.

Sustenta a parte autora que tomou conhecimento da distribuição da ação de execução n. 1002346-88.2018.8.11.0002, ajuizada pela Gerencial, cobrando um débito de R$ 63.987,65 (sessenta e três mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Aduz que o débito executado é representado por cinco duplicadas emitidas pela empresa Clean Nobre Comércio e Serviço de Limpeza Ltda. – ME, em nome da empresa autora Saga Seul.

Narra que firmou contrato de prestação de serviços de limpeza com a empresa Clean Nobre, tendo efetuado o pagamento mensal dos valores compreendidos no contrato, até a data da sua rescisão, no ano de 2018.

Relata que os títulos que embasam a distribuição de diversas ações de execução são nulos, vez que oriundos de fraude, não reconhecendo qualquer cessão de crédito da empresa Clean Nobre para a requerida Gerencial.

Em razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a paralisação das execuções ajuizadas em desfavor da parte autora, bem como a suspensão dos efeitos dos protestos registrados. No mérito, requer o julgamento procedente da ação, confirmando a tutela de urgência, declarando a nulidade plena de todos os títulos executivos emitidos pela empresa Clean Nobre, bem como para que seja determinado o cancelamento definitivo dos protestos.

Atribuiu à causa o valor de R$ 63.987,65 (sessenta e três mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Instruiu a inicial com os documentos de ids 13207596 – 13209692.

A parte autora se manifestou por meio do id 22762345, pugnando pela inclusão da empresa Clean Nobre Comércio e Serviço de Limpeza Ltda. no polo passivo.

Conforme decisão de id 23722458 o pedido de tutela de urgência foi deferido, sendo designada audiência de conciliação e determinada a citação da parte requerida.

Realizada a audiência de conciliação, foi constatada a ausência da requerida Clean Nobre, sendo que as partes presentes não formularam proposta de acordo (id 28808238).

A parte requerida ofertou contestação por meio do id 28821305, afirmando a regularidade na constituição dos títulos, vez que aceitos por funcionário da empresa autora que atua no setor de pagamento, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação apresentada no id 38518392.

Oportunizada a produção de provas, a parte autora e a requerida Gerencial pugnaram pela oitiva das partes e testemunhas.

Devidamente citada, a parte requerida CLEAN deixou decorrer o prazo sem apresentar manifestação, de acordo com a certidão de id 73962988.

Realizada a audiência de instrução e ouvidas as testemunhas arroladas, fora encerrada a fase instrutória, conforme termo acostado ao id 155856896.

As partes apresentaram os memoriais por meio dos ids 156679167,

157901090 e 161778808.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Título Executivo Extrajudicial ajuizada por
Saga London Comércio de Veículos Peças e Serviços Ltda., Saga Japan Comércio de Veículos, Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., Gramarca Veículos Ltda. e Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.
em desfavor de
Gerencial Factoring Fomento Mercantil Ltda. e Clean Nobre Comércio e Serviço de Limpeza Ltda. – ME
.

A parte requerida Clean Nobre Comércio e Serviço de Limpeza Ltda. – ME devidamente intimada e citada, não compareceu na audiência de conciliação, bem como não apresentou contestação, razão pela qual lhe
decreto a revelia
.

Sustenta a parte autora a inexigibilidade dos títulos que fundamentam a ação de execução na qual é demandada, por se tratar de duplicatas simuladas e cobradas indevidamente, sendo o fato devidamente confessado pelo autor da prática delituosa, motivo pelo qual requer o cancelamento definitivo dos protestos e a declaração de inexigibilidade dos títulos discutidos.

Por sua vez, a parte requerida afirma a regularidade das duplicadas e dos aceites realizados, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Estabelece o art. 373, do Código de Processo Civil:

(...)

Dessa forma, considerando a distribuição do ônus da prova, caberia à parte autora a comprovação dos atos irregulares praticados pela requerida e a ilegalidade das duplicatas objeto de discussão nos autos e, por sua vez, incumbia à requerida a demonstração da autenticidade dos títulos discutidos e o direito ao recebimento dos valores.

Em que pese à narrativa fática exposta na petição inicial e os documentos acostados, é notório que a parte autora não logrou êxito em cumprir o estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A ação de execução de título extrajudicial n. 1002346-88.2018.8.11.0002, ajuizada por Gerencial Factoring Fomento Mercantil Ltda., em desfavor de Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda, possui como fundamento o inadimplemento dos créditos representados pelas duplicatas de n. 1342, 1351, 1365, 1381, 1395, no valor total de R$ 62.877,93 (sessenta e dois mil oitocentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos).

Da análise do documento acostado ao id 28826770, observa-se que as notas fiscais de serviço n. 1342, 1351, 1365, 1381, 1395, foram emitidas em decorrência dos serviços prestados na Saga Seul Comércio De Veículos, Peças E Serviços Ltda..

De acordo com os ids 28891219 e 44340567 – 44341218 e em consulta ao sistema, observa-se que o Sr. Josias da Silva Jesus, representante legal da empresa Clean Nobre, confessou a prática de emissão de duplicada simulada, sendo indiciado na esfera criminal pelos atos cometidos.

No entanto, apesar da confissão de emissão de duplicatas simuladas, feitas pelo representante legal da empresa Clean Nobre, o ato não pode atingir a parte requerida.

Dispõe o art. 167, § 2o, do Código Civil:

(...)

Pois bem. Resta inquestionável a contratação da prestação de serviços havida entre a parte autora e a empresa Clean Nobre Comércio e Serviço de Limpeza Ltda. – ME, em razão do negócio jurídico acostado aos autos, bem como das diversas notas fiscais emitidas.

Em que pese à alegação e confissão de emissão de duplicata simulada, inexiste nos autos qualquer comprovação de quais títulos foram emitidos por simulação, uma vez que a regularidade e comprovação da prestação dos serviços autoriza a emissão das notas/duplicatas.

Ademais, mesmo com a confissão do negócio jurídico simulado, o ato gera efeito tão somente com relação à parte autora e a empresa contratada Clean Nobre Comércio e Serviço de Limpeza Ltda. – ME, diante da impossibilidade de arguição de nulidade do título contra terceiros de boa-fé, como é o caso da parte requerida nos autos.

(...)

No que tange à irregularidade do aceite das duplicatas, a parte autora afirma que o ato fora realizado por pessoa sem poderes para a finalidade, no entanto, é possível se observar que o aceite foi exarado por funcionário do setor financeiro da parte atora que, com a aplicação da teoria da aparência, possui legitimidade para o ato.

(...)

Desse modo, apesar da confissão de ato de simulação do negócio jurídico, o fato não pode oponível a terceiro de boa-fé e, diante da ausência de comprovação da ciência da parte requerida quanto aos fatos narrados, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Título Executivo Extrajudicial ajuizada por
Saga London Comércio de Veículos Peças e Serviços Ltda., Saga Japan Comércio de Veículos, Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., Gramarca Veículos Ltda. e Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.
em desfavor de
Gerencial Factoring Fomento Mercantil Ltda. e Clean Nobre Comércio e Serviço de Limpeza Ltda. – ME
.

Revogo
a tutela de urgência concedida no id 23722458.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(ID. 167853778).

Inconformados com a r. sentença, as empresas do Grupo SAGA interpuseram recurso, pugnando a reforma da sentença e a
declaração da nulidade das duplicatas mercantis emitidas pela empresa CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA.,
posteriormente endossadas à
GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
e respectiva
inexistência do débito
representado pelos concernentes títulos, bem como a
extinção das execuções
.

In casu
, extrai-se do feito que o cerne da controvérsia reside em determinar se as duplicatas objeto de execução são válidas e exigíveis, considerando a confissão de simulação manifestada pelo representante da
CLEAN NOBRE
e as peculiaridades das operações de
factoring
.

Pois bem.

É cediço que a operação de
factoring
, tecnicamente denominada fomento mercantil, constitui modalidade de cessão onerosa de crédito, submetendo-se ao regime jurídico estabelecido nos artigos 286 a 298 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

Art. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios.

Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1 o do art. 654.

Art. 289. O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no registro do imóvel.

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

Art. 291. Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título do crédito cedido.

Art. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação.

Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.

Art. 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente.

Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.

Art. 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor.

Art. 297. O cedente, responsável ao cessionário pela solvência do devedor, não responde por mais do que daquele recebeu, com os respectivos juros; mas tem de ressarcir-lhe as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança.

Art. 298. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora; mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro.”

Denota-se que,
distintamente do endosso translativo de títulos cambiários
,
a cessão de crédito não opera a plena autonomização do título em relação ao negócio jurídico subjacente
.

Sublinha-se, nesse contexto, que o art. 294 do CC, estabelece premissa fundamental: “
O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente
”.

Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. FACTORING. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
No contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora
. Precedentes. (...) . 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no 1.015.617/SP. Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 13/12/2016, Publicação: 01/02/2017; destaquei.)

A par disso, importa salientar que as atividades empresariais de
factoring
inserem-se no âmbito da responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, segundo o qual, “
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”.

Destarte, denota-se que
a verificação da higidez dos créditos constitui elemento essencial e inerente à atividade de faturização
, integrando o
risco próprio do negócio
.

Dito isso,
o acervo probatório dos autos revela
,
de forma inequívoca
,
a ocorrência de fraude na emissão dos títulos
, consubstanciado pelos seguintes elementos de convicção:

a)
Confissão expressa e espontânea do representante legal da
CLEAN NOBRE, Sr. Josias da Silva Jesus,
quanto à simulação das duplicatas apurado em sindicância interna do Grupo Saga MT (
Cf
. ID. 13207826 - Pág. 7/9);

b)
Emissão de títulos em duplicidade, sem correspondência com serviços efetivamente prestados (IDs. 22762360, 22762361, 22762364, 22762368, 22762369, 22762371, 22762375, 22762377, 22762382, 28826770, 28830068, 28831686, 28845769 e 28845772);

c)
Sindicância interna que corroborou a fraude (
vide
Relatório Final de ID. 13207826 - Págs. 10/11);

d)
Instauração de inquérito policial contra o responsável pelas emissões simuladas (IP n. 41355-51.2018.811.0042, ao ID. 28891219).

Pontua-se que, conforme depoimento colhido na sindicância interna, o
Sr. Josias
admitiu que a emissão das duplicatas objetivava, tão-somente, o levantamento de dinheiro para sua empresa, revelando a ausência de lastro comercial dos títulos.

Por oportuno, consigna-se que, inobstante a confissão do Sr.
Josias da Silva Jesus
, representante da
CLEAN NOBRE
, ter-se dado em seara extrajudicial, essa ainda se
constitui em meio de prova de eficácia absoluta
, nos termos do art. 389 do Código de Processo Civil,
surtindo efeitos mesmo contra terceiros quando atesta a inexistência da relação jurídica subjacente
, notadamente diante de sua
revelia
.

Assim, em que pese a Apelada
GERENCIAL FACTORING
sustentar a aplicabilidade da teoria da aparência quanto aos aceites dados por funcionários das apelantes (
Srs. Fábio Fernando da Silva
e
Márcio da Silva Bueno
), argumentando que esses exerciam funções no setor de contas a pagar, extrai-se do acevo probatório que
tais funcionários foram deliberadamente induzidos em erro pelo
Sr. Josias
, não possuindo poderes específicos para aceitar duplicatas em nome das empresas
, sendo que
a sindicância interna evidenciou que os aceites foram obtidos mediante práticas fraudulentas
, aproveitando-se da boa-fé dos prepostos.

Ou melhor explicitando, os
aceites foram obtidos mediante ardil confessado
, aproveitando-se da boa-fé dos funcionários das Apelantes, sendo que tal circunstância
retira o fundamento fático da teoria da aparência
, porquanto
inexiste aparência legítima quando há fraude comprovada na formação do título
.

Conquanto o art. 167, § 2o, do Código Civil estabeleça proteção aos terceiros de boa-fé em face de negócios simulados, esta
proteção não se estende indiscriminadamente às empresas de
factoring
.

Inclusive, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que “
1. No contrato de factoring, em que há profundo envolvimento entre faturizada e faturizadora e amplo conhecimento sobre a situação jurídica dos créditos objeto de negociação, a transferência desses créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, hipótese que se subordina à disciplina do art. 294 do Código Civil. 2. A faturizadora, a quem as duplicatas aceitas foram endossadas por força do contrato de cessão de crédito, não ocupa a posição de terceiro de boa-fé imune às exceções pessoais dos devedores das cártulas
.” (
Ex vi
STJ. REsp: 1.439.749/RS. Relator Min. João Otávio De Noronha, Terceira Turma. Julgamento: 02/06/2015, Publicação: 15/06/2015; destaquei).

Além do mais, a natureza específica da atividade de fomento mercantil impõe às empresas do setor o dever qualificado de verificação da higidez dos créditos adquiridos, previamente ao próprio ajuste, certificando-se da certeza e origem do crédito, bem como da validade do negócio jurídico que lhe deu origem, sob pena de responsabilização pelos danos decorrentes de sua incúria.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

e outras empresas do Grupo Saga
para, reformando a sentença recorrida, para
declarar a nulidade plena de todos os títulos executivos extrajudiciais emitidos por CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA. - ME
, por ausência de lastro comercial, simulação comprovada e vício substancial na formação, reconhecendo, por corolário lógico, a inexigibilidade dos referidos instrumentos.

Considerando a reforma da sentença e o êxito da Autora/Apelante em suas pretensões,
inverto o ônus sucumbencial e condeno a Parte Requerida/Apelada,
solidariamente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025